Tribunal: TJDFT
Processo: 0711446-09.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0711446-09.2022.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA RECORRIDO: LUANA PRISCILA ARAUJO SOUSA AROS DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente, em face da decisão exarado por este juízo que não conhecer do recurso por deserção. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. O embargante alegou omissão na decisão proferida, sob o fundamento de que não foi apreciada a documentação juntada aos autos. Conheço o recurso, pois preenchidos os seus requisitos de admissibilidade. Assiste razão ao recorrente, porquanto juntou aos autos os extratos de movimentação bancária que comprova a inatividade da empresa. Destaque-se que os extratos são referentes às mesmas contas juntadas na inicial, sendo crível a alegação de que durante a tramitação houve o despejo e a inatividade da empresa. Embargos de declaração conhecidos e providos para deferir a recorrente os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se e voltem conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora